Tribunal: TJBA
Processo: 8014504-42.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014504-42.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO VINICIUS LOPES ALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE EMPRESAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO ANTECIPADA IMOTIVADA. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por empresa contratante de fornecimento de GLP. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 8.189,00, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de multa e indenização decorrente da rescisão antecipada imotivada do contrato de fornecimento de gás; (ii) estabelecer se há ilicitude na negativação do nome da contratante, apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes possui natureza comercial, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois o fornecimento de GLP constitui insumo para a atividade empresarial da autora.

A cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias refere-se à não renovação automática do contrato, e não à prerrogativa de rescisão unilateral imotivada, sendo devida, nesse caso, a aplicação das penalidades contratuais previstas.

O contrato previa expressamente a obrigatoriedade de aquisição de volume mínimo de GLP por 60 meses, sob pena de multa proporcional e indenização fixa, sendo incontroverso nos autos que não houve o consumo do mínimo contratado.

A cobrança realizada pela Apelante está respaldada pelas cláusulas contratuais livremente pactuadas, não configurando ilegalidade nem abuso, o que torna legítima a inscrição da dívida nos cadastros de inadimplentes.

Não se verificando ato ilícito, nexo causal ou dano injusto, é indevida a condenação por danos morais, sendo incabível o reconhecimento da nulidade da cobrança ou sua retirada dos cadastros restritivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É válida a cláusula que prevê multa e indenização proporcional em caso de rescisão antecipada imotivada por parte da contratante.

A inscrição do nome da contratante em cadastros de inadimplentes, com base em débito contratual regular, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 423, 473 e 413; CPC, arts. 373, I, 85, § 2º e § 11º, e 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1004393-39.2022.8.26.0564, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 25.04.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0008041-71.2020.8.16.0021, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, j. 20.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001207-42.2017.8.26.0577, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 27.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8014504-42.2022.8.05.0274
, originários da Comarca de Vitória da Conquista em que figura como Apelante
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
e como Apelada
ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA